Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702998-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BRUNO TELES SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO Trata-se de pedido avulso de antecipação de tutela recursal em face de sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos n. 0797389-50.2025.8.07.0016, julgou liminarmente improcedente o pedido, que objetivava assegurar a imediata inscrição da parte autora em concurso e resguardar o direito de prosseguir no certame. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) atribui competência às Turmas para o julgamento, apenas, de Recurso Inominado, Apelação Criminal, Agravo de Instrumento, Embargos de Declaração, Agravo Interno e Arguição de Impedimento e de Suspeição (art. 12). Assim, eventual pedido de efeito suspensivo deve ser formulado no próprio Recurso Inominado, justificando-se a existência de dano irreparável à parte, nos termos do artigo 43, da Lei 9.099/95, que regulamenta a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais. O requerimento, tal como formulado, não pode ser conhecido. Cabe ao magistrado dos Juizados Especiais garantir que a atividade jurisdicional seja exercida conforme os prazos e parâmetros definidos pela Lei no 9.099/95, especialmente no que tange aos princípios da celeridade, informalidade e economia processual (art. 2o). A admissão de exceções comprometeria a estrutura do sistema dos Juizados Especiais, concebido para proporcionar soluções ágeis e eficazes para demandas de menor complexidade. A apresentação de requerimento autônomo de efeito suspensivo, desvinculado do recurso principal, não encontra respaldo no microssistema dos Juizados Especiais, pois implicaria em prejuízo à tramitação célere do processo e na criação de incidentes que atrasam a resolução definitiva da lide. Ademais, verifica-se que a parte já interpôs Recurso Inominado na instância originária, sendo nesse instrumento que deverá ser analisada, oportunamente, a presença dos pressupostos para eventual concessão de tutela provisória, conforme o disposto no art. 300, do Código de Processo Civil e no art. 3o, da Lei no 12.153/2009. Diante da ausência de previsão normativa e da inexistência de situação excepcional que justifique o processamento da medida ora apresentada, impõe-se o não conhecimento do pedido. Ante o exposto, não conheço do pedido, com fulcro no art. 11, III e V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Anoto, por fim, que o não cabimento do pedido, no âmbito dos Juizados Especiais, afasta a previsão legal de prevenção desta Relatora para julgamento do Recurso Inominado, porquanto inaplicável o disposto no artigo 1.012, § 3o, II, do CPC. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.